Tribunal: TJMT
Processo: 0005692-13.2019.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005692-13.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE ROSSI RIBEIRO - CPF: 053.335.971-62 (APELANTE), THIERRY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 072.217.401-27 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005692-13.2019.8.11.0040

APELANTE: LUIZ FELIPE ROSSI RIBEIRO, THIERRY DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RESISTÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA
DEFESA DE THIERRY DA SILVA OLIVEIRA
– ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – AMOSTRAS DOS ENTORPECENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS – RECURSO DE
AMBOS OS ACUSADOS
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
TRÁFICO
– MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS EM RELAÇÃO A
THIERRY
– CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES E DEMAIS PROVAS AMEALHADAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO
ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006
EM RELAÇÃO A
LUIZ FELIPE ROSSI RIBEIRO
– APREENSÃO FORTUITA DE PEQUENA QUANTIDADE NA RESIDÊNCIA DO AGENTE [APROXIMADAMENTE 40G (QUARENTA GRAMAS) DE MACONHA] – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO ACUSADO, AFIRMANDO, NAS DUAS FASES PROCEDIMENTAIS, SER ELE APENAS USUÁRIO DE ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO ATRIBUÍDO À
THIERRY
– EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM A MERCANCIA ILÍCITA DE ENTORPECENTES –

APREENSÃO DA BALANÇA DE PRECISÃO E PARTE DOS ENTORPECENTES NA SUA POSSE, EM PLENA VIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
– PROCEDÊNCIA – PROVA INSUFICIENTE PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE HIERARQUIA, DIVISÃO DE TAREFAS, FORMA DE AQUISIÇÃO DE ENTORPECENTES E REPARTIÇÃO DOS LUCROS ENTRE OS AGENTES – ENUNCIADO CRIMINAL N. 5 DO TJMT – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO AJUSTE PRÉVIO VOLTADO AO TRÁFICO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE
THIERRY
DO COMETIMENTO DO DELITO DE
RESISTÊNCIA
– INVIABILIDADE – OPOSIÇÃO À PRISÃO MANIFESTADA MEDIANTE O USO DE VIOLÊNCIA CONTRA UM DOS MEMBROS DA GUARNIÇÃO – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DOS RÉUS – VIABILIDADE – ERRO MATERIAL NA PENA DO ACUSADO
LUIZ FELIPE
– CORREÇÃO DE OFÍCIO – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE AOS “ANTECEDENTES” DE
THIERRY
AFASTADA – CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO E AINDA PENDENTE DE ANÁLISE RECURSAL À ÉPOCA DA SENTENÇA – SÚMULA 444, DO STJ – EXTIRPAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO IDÔNEA – REGISTRO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ANTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA CONTIDA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – FALTA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA –
PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em quebra da cadeia de custódia das provas quando é perfeitamente possível averiguar que o entorpecente analisado no laudo preliminar, assim como no definitivo, se trata daquele que foi apreendido em poder do réu.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à THIERRY.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente localizado, fortuitamente, na residência de LUIZ FELIPE era
destinado à comercialização
, impõe-se desclassificar o crime de tráfico para o delito de posse de drogas para uso pessoal.

Havendo nos autos comprovação suficiente de que o entorpecente encontrado com THIERRY seria destinado à comercialização, aliado ao fato da presença de uma balança de precisão em seu poder, inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Se não demonstrada a relação de confiança, hierarquia, divisão de lucros, tarefas ou planejamento sobre a aquisição/distribuição de drogas, não se pode concluir que os réus atuavam permanentemente de forma associada. Precedentes do TJMT.

Está caracterizado o crime de resistência quando as provas evidenciam que THIERRY, mediante violência, se opôs à ordem legal de prisão.

No que concerne ao erro material na fixação da pena de um dos acusados, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta para correção do equívoco cometido.

Os processos em curso, sem condenação definitiva, ou ainda pendentes de análise do recurso defensivo, não devem ser considerados para negativação dos maus antecedentes, conforme estabelecido no verbete da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.

Inviável o afastamento da agravante da reincidência em relação à THIERRY, quando devidamente comprovado que, à época dos fatos, possuía registro criminal com sentença condenatória transitada em julgado.

Não restando comprovado o envolvimento do adolescente na prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, deve ser afastada a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrado suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recurso de Apelação Criminal
interpostos
por
LUIZ FELIPE ROSSI RIBEIRO
e
THIERRY DA SILVA OLIVEIRA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
/MT (autos n.
5692
-
13
.2019.811.004
0
– Código
213230
), que julgou a denúncia parcialmente procedente e os condenou pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c o artigo
4
0, VI, todos d
a
Lei n. 11.343/2006. Condenou também
THIERRY
pelo cometimento da infração penal descrita no artigo 329,
caput
, do Código Penal. Por fim, absolveu

ambos os apelantes

da
prática do
delito
previsto no artigo
34
, d
o mesmo diploma legal
,
com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal
.

Os apelantes foram condenados às seguintes penas:
(I)

LUIZ FELIPE
:
9
(
nove
) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1
.2
70
(mil duzentos e setenta) dias-multa;
(II)

THIERRY
:
10
(
dez
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.
460
(mil quatrocentos e sessenta) dias-multa.

LUIZ FELIPE

aduz
que não há provas suficientes para a condenação de
ambos os crimes
, uma vez que:
A.1
)

no
crime de
tráfico
, o juiz sentenciante considerou apenas as declarações dos policiais militares para fundamentar o édito condenatório, quando, a seu ver, caberia a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
;
A.2)
em relação ao delito de
associação para o tráfico
não há provas do envolvimento dele com a mercancia ilícita de entorpecentes, uma vez que parte da droga apreendida na sua residência era
para
seu consumo pessoal. Subsidiariamente, pretende o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 [doc. digital n. 62539644].

THIERRY

requer
,
preliminarmente
,
a nulidade
dos laudos de constatação de substância entorpecente, pois “
não se pode

precisar com segurança que a droga apreendida no dia dos fatos é a mesma que fora periciada”
, aliado ao fato de que “
a autoridade policial remeteu a droga apreendida à POLITEC sem informar qual o lacre da embalagem”
,
caracterizando
“
clara quebra da cadeia de custódia da prova
”. No
mérito
, também
almeja
sua absolvição quanto à prática d
e
todos os
delitos
,
sob o argumento de que o conjunto probatório é demasiadamente frágil para sustentar as condenações.

Subsidiariamente busca:
B.1)
a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, argumentado que a droga apreendida seria destinada, exclusivamente, ao seu consumo;
B.2)
o redimensionamento da pena, porquanto a circunstância judicial referente aos “antecedentes” foi valorada equivocadamente, aliado ao fato de que a existência de um executivo de pena não induz, necessariamente, no reconhecimento da reincidência do acusado;
B.3)
a extirpação da majorante do artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista que não restou comprovado o envolvimento do adolescente na prática criminosa.

Ao final, pretende o prequestionamento da “
matéria discutida nas presentes razões para efeito de eventual interposição de recurso especial ou ordinário”
[doc. digital n. 62539658].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [docs. digitais n. 62539653 e 73793958].

A Procuradoria de Justiça arguiu, preliminarmente, a ocorrência de erro material na dosimetria da pena, uma vez que a juíza sentenciante aplicou, equivocadamente, a pena do crime de resistência para LUIZ FELIPE, quando o crime foi imputado somente a THIERRY. No mérito, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso manejado por THIERRY, tão somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes [doc. digital n. 78250996].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A Defensoria Pública – assistindo o apelante, THIERRY DA SILVA OLIVEIRA – sustenta que os laudos preliminar e definitivo são nulos, pois “
a autoridade policial remeteu a droga apreendida à POLITEC sem informar qual o lacre da embalagem”,
o que entende caracterizar quebra da cadeia de custódia da prova, notadamente porque “
não se pode precisar com segurança que a droga apreendida no dia dos fatos é a mesma que fora periciada”
.

A alegação não prospera.

Bem se sabe que a preservação da cadeia de custódia da prova visa assegurar que o juiz, assim como as partes, possa confirmar a idoneidade de determinado elemento de convicção, assim como sua adequação e suficiência para comprovar a imputação penal.

No caso
sub examine
, a análise preliminar do material apreendido em poder dos acusados foi realizada na própria delegacia de policia, por peritos nomeados (doc. digital n. 62539558).

Em seguida, o Delegado de Polícia remeteu o material para a POLITEC – Gerência Regional de Sorriso/MT. A requisição de perícia n. 3794/2019, indicou o boletim de ocorrência a que o entorpecente estava vinculado [BO 2019.184203 - IP 639.19], identificou os acusados e descreveu, detalhadamente, o material [cachimbo e a balança de precisão] e a droga que estavam sendo encaminhados (doc. digital n. 62539560).

No laudo preliminar n. 520.2.04.2019.008734-01 é possível verificar que os materiais examinados se referem à requisição de perícia n. 3794/2019, proveniente do boletim de ocorrência n. 2019.184203, em que THIERRY e LUIZ FELIPE ROSSI RIBEIRO figuram como réus. Além disso, a descrição do entorpecente é condizente com o material referido na requisição de perícia (doc. digital n. 62539571).

A sua vez, o laudo pericial n. 3.14.2019.59175-01 demonstra que o material analisado foi encaminhado por meio da requisição de perícia n. 3794/2019, referente ao BO n. 2019.184203, e ao laudo de constatação preliminar n. 520.2.04.2019.008734-01, e descreve:

Os materiais anteriormente descritos encontravam-se no interior do envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo n. 03036096 [...]”
(doc. digital n. 62539621).

Como se observa, é perfeitamente possível constatar que o entorpecente analisado no laudo preliminar, assim como no definitivo, se trata daquele que foi apreendido em poder dos apelantes.

De fato, não há indícios que a cadeia de custódia da prova foi desrespeitada e nem ter havido manipulação indevida da droga.

Nessas condições não se pode falar em nulidade das provas. Confira-se:

“[...] No caso concreto, a insurgência guarda relação com a quebra da cadeia de custódia no transporte da droga entre a delegacia de polícia, após sua apreensão, e o Instituto Geral de Perícias, para elaboração do exame toxicológico. A defesa afirma que a divergência relativa à pesagem dos narcóticos impede verificar se as drogas submetidas ao exame pericial são as mesmas apreendidas. Entretanto, não obstante a referida divergência, a verificação da origem do material periciado pode ser conferida pelos dados apostos no próprio laudo, identificadores da origem da substância, o que se afigura presente no caso, com referências inequívocas de que a droga examinada é a mesma apreendida.Ilicitude refutada.[...]”
(Apelação Criminal, Nº 70083303651, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 06-02-2020).

Posto isto,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“
I. [...] no dia 19 de junho de 2019, por volta das 20h40min, na Rua Taquari, n° 55, Bairro Vila Bela, em Sorriso/MT, os denunciados THIERRY DA SILVA OLIVEIRA e LUIZ FELIPE ROSSI RIBEIRO, traziam consigo, guardavam e mantinham em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 21 (vinte e uma) substâncias análogas a maconha, acondicionadas em embalagem plástica pesando aproximadamente 50 (cinquenta) gramas, de acordo com o Termo de Exibição e Apreensão (fls. 06 do IP), Auto de Constatação Preliminar de Substancia Entorpecente (fls. 36/37 do IP), e Laudo Preliminar de Drogas (anexo).

II. Narra ainda que, nas condições de tempo e locais retromencionadas, os increpados THIERRY DA SILVA OLIVEIRA e LUIZ FELIPE ROSSI RIBEIRO, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

III. Infere-se, ainda, do caderno investigativo que, nas condições de tempo e local acima mencionadas, os increpados THIERRY DA SILVA OLIVEIRA e LUIZ FELIPE ROSSI RIBEIRO, possuíam, guardavam instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo 01 (uma) balança de precisão [...].

IV. Extrai-se dos autos que, nas mesmas condições acima descritas, os indigitados THIERRY DA SILVA OLIVEIRA e LUIZ FELIPE ROSSI RIBEIRO, praticando o crime de tráfico de drogas, envolveram o adolescente D.S.L., consoante Documento de Identidade de fl. 12 do IP.

V. Aponta o incluso procedimento investigatório que, nas mesmas condições acima indicadas, o denunciado THIERRY DA SILVA OLIVEIRA, opusera-se a execução de ato legal, mediante violência, a funcionário competente para executá-lo [...]
.

Segundo restou apurado, a equipe da Polícia Militar em rondas pelo Bairro Vila Bela, na Rua Taquari, visualizou uma pessoa com atitude suspeita. Ao se aproximar do individuo, identificado como THIERRY, objetivando realizar a abordagem, este empreendeu fuga dispensando algo ao solo e adentrando em uma residência sendo perseguido pela equipe policial.

No local, o increpado entrou em luta corporal com a guarnição e foi detido.

Na residência havia mais duas pessoas, o indigitado LUIZ e o menor D.S.L., oportunidade em que constataram que os increpados residem juntamente no local dos fatos.

Após a abordagem de todos, durante a realização de buscas, os milicianos encontraram 17 (dezessete) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), no interior da moradia.

Subsequentemente, em varredura no local que o denunciado THIERRY dispensou algo ao solo, fora localizado 01 (uma) balança de precisão, quatro porções análogas a maconha e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais)”
(doc. digital n. 62539553).

Encerrada a instrução processual, a juíza da causa julgou a denúncia parcialmente procedente para condenar THIERRY e LUIZ FELIPE pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, como também THIERRY pelo delito de resistência.

A juíza sentenciante absolveu os acusados quanto à imputação da prática do delito previsto no artigo 34, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro nas disposições do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista ser semelhantes os fundamentos utilizados nos recursos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade delitiva
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 62539554), boletim de ocorrência (doc. digital n. 62539557), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (doc. digital n. 62539558), exame pericial preliminar (doc. digital n. 62539571), laudo definitivo (doc. digital n. 62539621) e nos depoimentos testemunhais.

O
laudo pericial elaborado pela Gerência Regional da POLITEC de Sorriso/MT atestou que se tratavam de “
21 (vinte e uma) porções de material vegetal de tonalidade pardo-esverdeada constituído por folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas em plástico [...] com
43,94g
de massa líquida”
, apresentando resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L. (maconha)
.

Além disso, os peritos analisaram os petrechos apreendidos, sendo um cachimbo com porções de material vegetal impregnadas no seu interior, que apresentou “
resultado positivo para a presença de canabinóides”,
além de

uma balança plástica, na cor prata, com “
resquícios de cocaína
”

(doc. digital n. 62539571).

Quanto à autoria,
na fase investigativa
o policial militar,
LUCAS BACA DE BRITO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] Que em rondas pelo Bairro Vila Bela, na Rua Taquari, visualizou um indivíduo em atitude suspeita e que, ao realizar a abordagem, o mesmo não respeitou a ordem de parada e empreendeu fuga; QUE durante o acompanhamento, o suspeito conhecido como THIERRY veio a dispensar algo que teria retirado da cintura; QUE dando continuidade na fuga, o SD PM Carvalho realizou o acompanhamento do suspeito até a sua residência; QUE o suspeito ao adentrar na sua residência entrou em luta corporal com o SD PM Carvalho; QUE foi necessário o uso moderado da força para conter a injusta agressão e poder realizar o algemamento do mesmo; QUE na referida residência encontravam-se mais duas pessoas; QUE ao ver a movimentação um deles também tentou empreender fuga, mas o SD PM Geovane logrou êxito na abordagem de DIEGO ROSA SANTOS LIMA e LUIZ FELIPE ROSSI RIBEIRO; QUE foi realizado a abordagem e busca pessoal e residencial, onde foi localizado 17 porções de substância análoga à maconha, R$ 200,00 dentro de um armário da cozinha [...] e debaixo da cama foi localizado aparelhos de origem duvidosa; QUE em buscas no local que THIERRY teria dispensado algo, localizou-se uma balança de precisão com quatro porções de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 60,00 [...]”
(doc. digital n. 62539554).

Semelhante são as declarações do policial militar, JEFFERSON DOS SANTOS CARVALHO (doc. digital n. 62539554).

O adolescente, DIEGO DOS SANTOS LIMA, que também estava no interior da residência dos acusados, relatou à autoridade policial que:

“
[...] estava na casa de FELIPE e estavam no local FELIPE e THIERRY; QUE o declarante estava na sala da casa, sentado e mexendo no seu aparelho celular quando chegou o PM na porta da casa e mandou o declarante e FELIPE deitarem no chão da sala e colocar a mão na cabeça e, neste momento, THIERRY, que estava do lado de fora da casa já tinha empreendido fuga da PM; QUE o declarante e FELIPE obedeceram a ordem do PM; QUE não viu THIERRY fugindo, mas apenas presenciou quando o PM chegou na porta da casa de FELIPE [...]; QUE o declarante não tinha conhecimento que THIERRY estava portando droga; QUE o declarante afirma que THIERRY e FELIPE são usuários e afirma que não faz uso de drogas [...]”
(doc. digital n. 62539555).

O acusado, THIERRY, quando interrogado em sede policial, afirmou que estava transitando na via pública quando, subitamente, foi abordado e agredido por Policiais Militares. Asseverou que conseguiu se desvencilhar deles e correu para a sua residência. Negou estar portando drogas ou ter dispensado qualquer objeto na sua fuga. Revelou que apenas mantinha um cigarro pequeno de maconha escondido no interior da geladeira. Narrou também que não investiu contra nenhum membro da guarnição quando da sua prisão. Por fim, relatou que a balança de precisão pertence à LUIZ FELIPE e que ele a utiliza na faculdade, uma vez que é estudante de química (doc. digital n. 62539555).

O coacusado, LUIZ FELIPE, declarou à autoridade policial que THIERRY é seu amigo e que ele está residindo na sua casa por aproximadamente um mês. Esclareceu que estava no interior do imóvel com o adolescente DIEGO quando THIERRY apareceu no local, fugindo da polícia. Relatou que os policiais, na perseguição à THIERRY, ordenaram que o declarante e DIEGO deitassem no chão, momento em que começaram a questioná-los sobre o local onde estavam escondidas as drogas. Narrou que assumiu a propriedade dos entorpecentes e revelou que havia um pedaço de maconha no congelador, além de metade de um cigarro, deixado sobre a pia. Afirmou que a balança de precisão é de sua propriedade, pois cursa faculdade de química e utiliza o instrumento em suas aulas. Por fim, asseverou que desconhece a propriedade do restante de entorpecente localizado pelos policiais (doc. digital n. 62539556).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas, LUCAS, JEFFERSON, LUCAS PERMINO FERREIRA DIAS LOPES, NEREU DA SILVA e FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, os informantes, CHARLES MOURA OLIVEIRA, CLEOCI ROSA RIBEIRO, SÔNIA MARIA VIANA DA SILVA e DIEGO DOS SANTOS LIMA, e realizados os interrogatórios dos acusados.

Nesta etapa, os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, LUCAS BACA e JEFFERSON, ratificaram os depoimentos prestados na Delegacia de Polícia, afirmando que realizavam rondas no Bairro Vila Bela, na cidade de Sorriso/MT quando, em determinado trecho da via pública, avistaram THIERRY, em atitude suspeita. Em razão de já ser conhecido no meio policial, resolveram abordá-lo; contudo, após notar a aproximação da viatura policial, o acusado ignorou a ordem de parada e saiu correndo, dispensando alguns objetos na fuga, os quais foram posteriormente localizados e identificados como porções de maconha e uma balança de precisão. Disseram ainda que perseguiram THIERRY, que, se opondo ser algemado, entrou em luta corporal com um dos policiais para evitar a sua prisão. Relataram que, no interior da residência, encontraram LUIZ FELIPE e o adolescente DIEGO, além de mais uma quantidade de entorpecente e dinheiro em espécie. Por fim, narraram que THIERRY assumiu a propriedade do entorpecente e que o adolescente confirmou também residir naquele local (arquivos digitais – nome das mídias:
213230- jeffferson.wmv e lucas baca.wmv).

O policial militar, LUCAS PERMINO, afirmou que prestou apoio nas diligências e que tomou conhecimento, via rádio, que THIERRY tentou se evadir da abordagem policial, dispensando na fuga alguns objetos. Relatou que estava presente no momento em que os policiais vasculharam o trajeto por ele percorrido, quando encontraram a balança de precisão. Disse também que participou da varredura ocorrida na residência dos acusados, mas que as drogas foram encontradas por outros membros da guarnição. Por fim, afirmou que THIERRY e o adolescente, DIEGO, são contumazes na prática delitiva e que já foram abordados em outras ocorrências, porém, disse não ter conhecimento do envolvimento de LUIZ FELIPE no cometimento de ilícitos penais (arquivo digital – nome da mídia: 213230- lucas permino.wmv).

CHARLES, pai de THIERRY, informou que seu filho morava no Estado do Pará com a genitora dele, que se mudou para a cidade de Sorriso/MT porque estava se envolvendo com drogas. Relatou que o acusado chegou a residir consigo, porém não se adaptou com a nova família, razão pela qual foi para a residência dos seus avós e, posteriormente, para a casa do coacusado, LUIZ FELIPE. Disse ter conhecimento que THIERRY usa maconha e que, quando adolescente, já esteve envolvido na prática de atos infracionais. Disse que não presenciou os fatos, mas se dirigiu para a cena do crime logo após a prisão do seu filho, porém, os policiais o impediram de acompanhá-los nas buscas realizadas no interior do imóvel (arquivo digital – nome da mídia: 213230- charles.wmv).

A informante, SONIA, mãe do THIERRY, disse que seu filho mudou-se para Sorriso/MT para morar com o pai dele, CHARLES, mas pouco sabe sobre a vida deles. Confirmou que THIERRY é usuário de drogas e tem conhecimento que ele, quando adolescente, envolveu-se na prática de atos infracionais e que tudo é culpa do seu ex-marido, que não cuida do seu filho e nem toma as providências cabíveis. Por fim, disse que moravam juntos em Altamira/PA e que, naquele Estado, seu filho nunca se envolveu com a criminalidade, mas que o enviou para Sorriso/MT para que ele estudasse e tivesse uma vida melhor (arquivo digital – nome da mídia: 213230-sonia.wmv).

CLEOCI, genitora de LUIZ FELIPE, disse que é vizinha do imóvel do seu filho, mas que por trabalhar fora na maior parte do dia, não tem conhecimento da rotina e dos horários dele. Relatou que o acusado possui predicados pessoais favoráveis – trabalha e faz faculdade na modalidade virtual –, porém, afirmou que ele é usuário de maconha. Confirmou também que THIERRY estava morando com seu filho; contudo, sempre o alertou que “
ele era problema
”. Por fim, narrou que a balança apreendida pelos policiais é do seu filho e que ele a utilizava nas aulas da faculdade, uma vez que fazia licenciatura em química (arquivo digital – nome da mídia: 213230- cleoci.wmv).

A testemunha, NEREU, disse conhecer LUIZ FELIPE, pois era vizinho dele. Acrescentou que ele é trabalhador e estuda química pela internet. Afirmou nunca ter reparado a presença de usuários de drogas na residência dele, mas soube que ele utilizava entorpecentes. Por fim, asseverou não ter presenciado o momento em que os apelantes foram presos (arquivo digital – nome da mídia: 213230- nereu.wmv).

No mesmo sentido, a testemunha FRANCISCO, avô do adolescente envolvido no crime, disse conhecer os acusados e que também é vizinho de LUIZ FELIPE; contudo, afirmou não ter visto a prisão deles. Asseverou que o menor reside com ele, numa quitinete no mesmo endereço dos acusados. Narrou que LUIZ FELIPE possui predicados favoráveis e nunca ouviu falar que a casa dele era frequentada por usuários de drogas, porém, também sabia que ele utilizava entorpecentes. Relatou que THIERRY sempre frequentava a residência de LUIZ FELIPE e que seu neto foi preso próximo ao local, mas que não estava no imóvel (arquivos digitais – nomes das mídias: 213230- francisco parte 1.wmv e parte 2.wmv).

Noutro giro, o adolescente, DIEGO, informou que estava na residência de LUIZ FELIPE quando os policias chegaram perseguindo THIERRY. Afirmou não ter presenciado quando THIERRY e o policial entraram em luta corporal, mas que viu ele ser atingido por chutes, desferidos pelos membros da guarnição enquanto estava algemado no chão. Por fim, admitiu que a droga apreendida pelos policiais era sua e que toda ela estava acondicionada no seu bolso (arquivo digital – nome da mídia: diego.wmv).

THIERRY confirmou em parte os fatos narrados pelas testemunhas, no sentido de que estava residindo com LUIZ FELIPE e que, na sua adolescência, respondeu criminalmente pela prática de atos infracionais; porém, negou, peremptoriamente, seu envolvimento com o tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia. Declarou que, no dia dos fatos, estava indo comer um espetinho quando foi abordado e agredido, sem motivo aparente, por policiais militares em plena via pública. Relatou que conseguiu se desvencilhar deles e correu em direção a sua residência. Afirmou que DIEGO já estava no local quando chegou, mas que desconhecia se ele estava portando ou se havia entorpecentes no local. Acrescentou que, em nenhum momento, tentou agredir o policial que efetuou sua prisão. Revelou que LUIZ FELIPE tinha uma pequena porção de maconha e que, antes de sair do imóvel, havia lhe chamado para fumarem juntos. Narrou que a balança de precisão pertencia a LUIZ FELIPE e que ela estava no interior da residência dele. Por fim, acredita que os policiais disseram que ele estava portando a balança e a dispensou durante a fuga no intuito de prejudicá-lo (arquivo digital – nome da mídia: 213230- thierry.wmv).

Por sua vez, o coacusado, LUIZ FELIPE, disse ter abrigado THIERRY em sua residência porque ele é seu amigo de infância e estava com problemas familiares. Afirmou que, no dia dos fatos, estava no imóvel apenas com DIEGO, pois THIERRY havia saído; contudo, em determinado momento, o coacusado retornou correndo porque estava sendo perseguido pela Polícia Militar. Disse que um dos membros da guarnição ordenou que todos deitassem no chão e que acatou imediatamente a ordem recebida. Relatou que foi preso, conduzido para a Delegacia de Polícia e que, na ocasião da realização da sua audiência de custódia, tomou conhecimento que os policiais haviam encontrado drogas no interior da residência. Confirmou que a balança de precisão é sua e que a utilizava na faculdade, porém não sabe dizer se THIERRY a havia pegado na data dos fatos. Confessou também que o cachimbo era seu, como também uma pequena porção da droga apreendida e um cigarro de maconha, todos destinados ao seu consumo pessoal (arquivo digital – nome da mídia: 213230- luiz felipe rossi ribeiro.mp4).

Em relação ao tráfico de drogas há elementos suficientes para a caracterização da prática do ilícito por
THIERRY
; contudo, em relação à
LUIZ FELIPE
, o cotejo das provas
não permite afirmar, com plena certeza, que ele cometeu o crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O álibi engendrado pelo adolescente, DIEGO – na tentativa de isentá-los da responsabilidade criminal que lhes foi atribuída –, encontra-se totalmente isolado nos autos e desprovido de substrato probatório mínimo a autorizar seu acolhimento.

Quando auscultado pela autoridade policial, DIEGO alegou não ter presenciado quando os membros da guarnição localizaram as drogas, acrescentando, ainda, não ser usuário de entorpecente; posteriormente [em juízo] alterou substancialmente a versão dada, indicando que toda a maconha estava no seu bolso, assumindo a propriedade dela.

Entretanto, a palavra do adolescente é desmentida pelas declarações dos policiais militares, os quais disseram não terem encontrado nenhuma droga no bolso dele.

Além disso, as agentes de segurança pública mantiveram uma versão firme e coerente, afirmando que a abordagem de THIERRY [portando 3 (três) porções de maconha] desencadeou a descoberta do restante do entorpecente [17 (dezessete) porções] que estava escondido no interior de um armário, na cozinha da residência de LUIZ FELIPE.

Em relação à THIERRY, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a ocorrência o incrimina.

Como se viu alhures, o apelante foi encontrado em via pública em atitude suspeita. Percebendo que seria abordado, saiu em desabalada carreira em direção ao seu domicílio, quando então procurou se desfazer de uma balança de precisão e de drogas, posteriormente localizadas pelos agentes da força pública. Na residência que dividia com LUIZ FELIPE, encontraram outras drogas.

Quanto a ele, os policiais militares enfatizaram que já era “conhecido no meio policial”.

As circunstâncias de ele estar em via pública com drogas e balança de precisão, que nem era dele, o coloca na condição de traficante.

É o que basta para a sua condenação.

No que concerne à LUIZ FELIPE, as provas orais produzidas na instrução processual dão conta de ter dado abrigo para THIERRY; todavia, há apenas ilações quanto ao seu envolvimento na traficância de entorpecentes.

Cabe ressaltar que os vizinhos das outras quitinetes – os quais foram auscultados em juízo –, afirmaram que nunca notaram a presença de usuários na residência de LUIZ FELIPE, nem indícios de práticas mercantis nela.

A dedução quanto ao envolvimento do acusado decorreu,
exclusivamente
, da circunstância de se ter localizado o restante da droga no interior da residência dele.

A despeito da apreensão da balança de precisão – que realmente pertence ao acusado, LUIZ FELIPE –, ela estava com THIERRY e foi encontrada na rua, quando ele a dispensou, e não na casa, onde seria natural usá-la.

Anote-se que não se trata de desconsideração dos depoimentos prestados pelos policiais em face da negativa de LUIZ FELIPE, mas da impossibilidade de se extrair de suas declarações elementos probatórios seguros acerca da autoria delitiva em relação a ele.

Embora as palavras dos agentes policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência sejam de extrema relevância na elucidação dos fatos criminosos, certo é que se provou apenas a traficância de THIERRY.

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam apenas a responsabilidade penal de
THIERRY
pela prática do tipo penal contido no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, não havendo se falar na possibilidade de sua absolvição ou de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Em primeiro lugar,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Depois, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, bastando que o agente cometa uma das condutas previstas no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – como “
transportar
” ou “
trazer consigo
” substância entorpecente com destinação mercantil.

Aliás,
embora não haja uma definição legal e precisa entre as situações de uso e tráfico, o legislador ordinário – antevendo as dificuldades na diferenciação – arrolou, no art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias objetivas a serem observadas, a saber:

“§2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente
”
.

Renato Brasileiro de Lima, discorrendo sobre o tema, lembra que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo referido dispositivo, como indicativos da possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso em exame, sopesando as circunstâncias de sua prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga [4 (quatro) porções acondicionadas em embalagens idênticas às que foram localizadas no interior da residência], além da balança de precisão deixada na sua fuga, fica afastada a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para o de posse de drogas.

Assim, em relação à THIERRY, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sua condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS, [...] APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS EM POSSE DO APELANTE – FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES [...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008) [...]”
(N.U 0000231-60.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Noutro giro, todas as testemunhas de defesa auscultadas foram unânimes em reconhecer a condição de usuário de LUIZ FELIPE, por ele próprio admitida, como também a propriedade de parte da droga encontrada na sua casa, mais especificamente daquela que estava no congelador, além de metade de um cigarro que estava na pia; não porém, daquelas apreendidas no armário, reconhecidas por THIERRY.

Importa destacar que sequer a Polícia tinha informações quanto ao exercício do tráfico por LUIZ FELIPE. Seu conhecido eram apenas THIERRY e o adolescente DIEGO.

A propriedade da balança de precisão tem justificativa na atividade escolar do curso de química que é matriculado, como demonstraram as testemunhas inquiridas em juízo.

A circunstância de THIERRY tê-la utilizado – provavelmente à sua revelia – não o coloca na condição de traficante.

Esta prova cabia à acusação.

O que se provou
foi apenas a condição de usuário de LUIZ FELIPE, nada mais!

Com efeito, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas imputado à
LUIZ FELIPE
para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006.

Noutro giro, improcede a imputação da prática do crime de associação para o tráfico, atribuída a ambos.

Não tem cabimento a conjectura – e se trata de simples conjectura – de que formaram uma “
associação para o tráfico
” porque enquanto “
THIERRY praticava o comércio, saindo com as porções e com a balança para realização da venda
”, o corréu “
LUIZ FELIPE era o proprietário da residência, pessoa que não levantaria qualquer suspeita por se tratar de pessoa que estaria trabalhando de carteira

assinada e cursando na IFMT o curso de licenciatura em química, como também por haver confessado a propriedade da balança
”, e do adolescente o papel era o de “
assumir a propriedade das substâncias entorpecentes”
(
sic.
).

Essa afirmação não encontra nenhuma ressonância nas provas dos autos.

O reconhecimento da associação para o narcotráfico pressupõe:
1)
o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas;
2)
comprovação do liame subjetivo;
3)
conjugação de vontades;
4)
estabilidade e permanência do agrupamento.

Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

Não obstante o raciocínio empregado pela juíza de origem, a suposta divisão de tarefas está calcada em meras ilações e suposições desprovidas de base fática comprovando que THIERRY e LUIZ FELIPE estavam unidos, de forma estável e duradoura, para a prática da mercancia de entorpecentes.

A existência de um ajuste prévio entre os apelantes para a comercialização difusa de substâncias entorpecentes também não restou comprovada; apesar de residirem no mesmo local, a prova oral produzida não permite afirmar a existência de hierarquia entre eles, tampouco a divisão de tarefas e a estabilidade, estranhamente reconhecida na sentença.

As declarações prestadas pelos policiais militares em juízo confirmam a apreensão das drogas e da balança de precisão, mas não a fantasiosa associação imputada e, lamentavelmente, referendada na sentença.

Depois, o fato de o adolescente haver, em juízo, assumido a propriedade das drogas encontradas na residência não o coloca como partícipe do tráfico, nem na associação para o tráfico, até porque salta aos olhos que a intenção dele foi claramente de proteção aos amigos.

Certo é que não ficou demonstrado, indene de dúvidas, o
animus associandi
entre eles para a mercancia de drogas. Ainda que ambos estivessem traficando, haveria no máximo o concurso eventual de pessoas, jamais associação para o tráfico.

Este tem sido o posicionamento do nosso Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL [...] ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 CAPUT, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...]
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PERMANENTE E ORGANIZADO
– APELANTE SIMONE ABSOLVIDA [...] Inexistindo provas suficientes da associação para traficância, em observância ao princípio do in dubio pro reo, imperioso absolver a apelante Simone do delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas [...]”
(N.U 0005084-17.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO MINISTERIAL – PRETENÇÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – INCERTEZA INSUPERÁVEIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE PARA DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. As provas carreadas aos autos não reverberam no sentido de apontar de modo indene a autoria do delito, pois não restou provada a estabilidade, permanência e divisão de tarefas, assim impõe-se a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas”
(N.U 0001833-15.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Desse modo, absolvo
LUIZ FELIPE
e
THIERRY
, do delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao crime de resistência –
atribuído somente à THIERRY
–, não merece guarida o apelo buscando sua absolvição.

Na fase inquisitiva, os policiais militares do 12º BPM de Sorriso/MT registraram, no “Auto de Resistência à Prisão”, como se deu a prisão,
verbis
:

“
Aos 19 dias do mês de junho de 2019, nesta cidade de Sorriso [...] na Rua Taquari, Bairro Vila Bela, n. 55, no exercício regular de minha profissão como Policial Militar [...] em abordagem de rotina no suspeito THIERRY DA SILVA OLIVEIRA, o mesmo não obedeceu as verbalizações por esta equipe, resistindo à abordagem e desobedecendo essa GUPM, sendo necessário a utilização do uso moderado da força e técnicas de imobilização para contê-lo, e somente assim foi possível fazer o algemamento do acusado, vindo a ter escoriações na face, assim feito a condução do mesmo para a Delegacia da Polícia Judiciária [...]”
(doc. digital n. 62539558).

No caso
sub judice
, há provas de que quando THIERRY se refugiou na sua residência, e foi seguido pelos policiais militares, entrou em luta corporal com eles no intuito de evitar sua prisão.

Merece credibilidade a palavra dos policiais, que narraram,
una voce
, a oposição dele à efetivação de sua prisão, ocasião em que investiu contra um dos membros da guarnição. Em assim sendo, deve ser afastada a alegação do apelante no sentido que foi agredido, sem motivo aparente, pelos policiais militares em plena via pública.

Os depoimentos prestados pelos militares foram coerentes, detalhistas, firmes e categóricos, inexistindo nos autos indícios que, por alguma razão, tinham interesse em lhe atribuir falsamente a prática do crime.

Comprovada a violência contra os agentes públicos, resta configurado o delito de resistência, conforme os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306 DA LEI N.º 9.503/1997, ART. 329, CAPUT, DA CÓDIGO PENAL [...] RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO [...] RESISTÊNCIA – MATERIALIDADE DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – ACUSADO QUE RESISTIU COM VIOLÊNCIA À EXECUÇÃO DO ATO LEGAL – UTILIZADO FORÇA FÍSICA PARA CONTER O RÉU – PROVA TESTEMUNHAL [...] CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO [...] O crime de resistência foi comprovado com o testemunho dos policiais, que afirmaram com firmeza que o réu [...] resistiu à prisão, usando de violência [...] tendo que ser usado de força moderada para contê-lo e algemá-lo [...]
” (TJMT, N.U 0003771-20.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART 155, §1.º C/C ART. 329, CAPUT DO CÓDIGO PENAL [...] IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 2. CRIME DE RESISTÊNCIA - 2.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR O EMPREGO DE VIOLÊNCIA [...] CONTRA OS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 8 DA TCCR/TJMT [...] APELO DESPROVIDO [...] Imperiosa a manutenção da sentença condenatória pelo crime de resistência, dada a robustez do conjunto probatório a demonstrar o emprego de violência e de grave ameaça por parte do recorrente contra os policiais militares que conduziam o registro da ocorrência, opondo-se à execução de ato legal, tanto que necessário o uso de força para contê-lo; [...] Apelo desprovido
” (TJMT, N.U 0003266-21.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 24/02/2021)

As defesas buscam ainda a reanálise do
quantum
das reprimendas estabelecido na sentença, haja vista que:
1)
a circunstância judicial referente aos antecedentes de THIERRY e sua reincidência não foram devidamente avaliadas pela magistrada sentenciante;
2)
não há provas suficientes para a incidência da majorante
prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
.

No tocante à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, deve ela ser decotada.

Não há provas nos autos de que o menor estava envolvido no tráfico e, menos ainda, que se associou com os acusados para a prática da mercancia ilícita de entorpecentes.

Ao contrário do afirmado pelo adolescente – de que estava portando todas as porções de maconha –, as drogas foram encontradas pelos policiais militares escondidas dentro de um armário na cozinha da residência de LUIZ FELIPE.

A mim me parece claro que DIEGO assumiu a propriedade do entorpecente com o nítido propósito de isentar seus amigos da responsabilidade criminal, e não porque estava envolvido com os crimes pelos quais foram eles investigados.

Com ele não foi encontrado nenhuma droga, e nem residia ou dividia nenhum aposento com os réus. Segundo testemunho prestado em juízo, DIEGO mora com o seu avô, que é vizinho da residência de LUIZ FELIPE

Portanto, a extirpação da causa de aumento é medida de rigor.

Além do afastamento da majorante, as dosimetrias também necessitam de ajustes.

Aliás, como bem destacado no parecer da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, a juíza sentenciante aplicou, equivocadamente, a pena do crime de resistência para LUIZ FELIPE, quando, na verdade, o crime foi imputado somente a THIERRY.

Transcrevo os excertos da sentença, para melhor elucidação da matéria,
verbis
:

“
1. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

1.1 Do réu
THIERRY DA SILVA OLIVEIRA.

1.2 Do
Tráfico
.

Primeiramente, no que diz respeito aos
antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, que refere à existência de ação penal, deve ser considerado em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. O acusado responde a outra ação penal nesta Comarca de Sorriso/MT (autos Código 161212 - extrato em anexo), pelo crime descrito no artigo 157, caput, do Código Penal, tendo sido condenado em 21/11/2018, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, em grau de recurso. Diante deste panorama, vislumbra-se que o agente possui uma mentalidade conturbada tendente a prática delituosa. Reinterpretação do conteúdo da Súmula n.º 444 do STJ
.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade
do agente e a sua
conduta social
.

Sob outro aspecto, quanto às
circunstâncias
do crime,
culpabilidade
, ao
comportamento da vítima
(inexistente para o crime em comento), às
consequências
e aos
motivos
do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis,
FIXO A PENA-BASE IMPUTADA AO RÉU EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma de enfoque, observa-se que o requerido, na época em que os fatos se aperfeiçoaram,
possuía 20 (vinte) anos de idade
, fato que se consolida como mecanismo tendente a promover o abrandamento da reprimenda, dado as características da personalidade e caráter ainda não perfeitamente formados dos indivíduos que se encontram nessa faixa etária [
art. 65, inciso I do Código Penal
]. Em um segundo quadrante, observa-se que, ao réu deve ser cominado o atributo de
reincidente
, [autos de Execução Penal N° 2000066-76.2019.811.0040] - [
art. 61, inciso I do Código Penal
]. Dessa feita, em razão da compensação entre si das penas,
FIXO A PENA-PROVISÓRIA EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro causa de aumento de pena, no que refere-se
a envolvimento de adolescente na prática criminosa
[art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 11 (onze) meses, ficando a
PENA DEFINITIVA FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS E 5 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

[...]

2. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

2.1 Do réu
LUIZ FELIPE ROSSI RIBEIRO
.

2.2 Do
Tráfico
.

Primeiramente, no que diz respeito aos
antecedentes
criminais, tem-se que é primário.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade
do agente e a sua
conduta social
.

Sob outro aspecto, quanto às
circunstâncias
do crime,
culpabilidade
, ao
comportamento da vítima
(inexistente para o crime em comento), às
consequências
e aos
motivos
do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente,
FIXO A PENA-BASE IMPUTADA AO RÉU EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal
.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado:
FIXO A PENA-PROVISÓRIA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
.

Ausente causa de diminuição de pena. No entanto, vislumbro o envolvimento de adolescente na prática criminosa
[art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06
], pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou 10 (dez) meses, ficando a
PENA DEFINITIVA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MÊS DE RECLUSÃO
.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

[...]

2.4 Da
Resistência
.

Primeiramente, no que diz respeito aos
antecedentes
criminais, tem-se que é primário.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade
do agente e a sua
conduta social
.

Sob outro aspecto, quanto às
circunstâncias
do crime,
culpabilidade
, ao
comportamento da vítima
(inexistente para o crime em comento), às
consequências
e aos
motivos
do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente,
FIXO A PENA-BASE IMPUTADA AO RÉU EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, mínimo legal
.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado:
FIXO A PENA-PROVISÓRIA EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO
.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena, ficando a
PENA DEFINITIVA FIXADA EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO
”

Desse modo, passo a reanálise das dosimetrias:

1. DO RÉU LUIZ FELIPE ROSSI RIBEIRO

Excepcionando o erro material no tocante à inclusão do crime de resistência, fica ele absolvido do cometimento do crime de associação para o tráfico, bem como desclassificada a conduta inicialmente imputada [art. 33,
caput
, da Lei de Drogas] a sanção prevista no
artigo 28 da Lei n. 11.343/2006
.

2. DO RÉU THIERRY DA SILVA OLIVEIRA

Observo que, na primeira fase da dosimetria, a juíza de piso considerou desfavorável
apenas
a vetorial atinente aos “
antecedentes
” do acusado; contudo, o registro utilizado [autos n. 9838-05.2016.811.0040 – Código 161212]
não é hábil
para a negativação dela.

Digo isso porque, apesar de o réu ter sido sentenciado na referida ação penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal, o processo
ainda não havia transitado em julgado
.

De fato, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Sodalício (
SIAP
), verifiquei que, à época da sentença, os autos encontravam-se
na pendência
de julgamento do recurso defensivo.

A falta de condição essencial [trânsito em julgado] para a negativação da vetorial impõe sua extirpação da dosimetria da pena, conforme registram os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA PENAL [...] AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES DE UM DOS APELANTES – CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO E PENA DE UM DOS APELANTES READEQUADA DE OFÍCIO [...] Não se prestam as condenações criminais sem trânsito em julgado para o fim de configurar maus antecedentes [...]”
(N.U 0000070-54.2017.8.11.0029, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DOSIMETRIA DA PRIMEIRA APELANTE - VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES AFASTADA - CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO TRANSITADA EM JULGADO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ - PENA BASILAR REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL [...] RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA [...] Os processos em curso, sem condenação definitiva, não devem ser considerados para configuração de maus antecedentes (STJ, Súmula 444 do STJ) [...]
” (N.U 0004135-24.2015.8.11.0042, Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016)

Aliás, este é o teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
(SÚMULA 444, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)(DIREITO PENAL - APLICAÇÃO DA PENA)

Noutro giro, em relação à agravante da
reincidência
, a majorante deve ser mantida.

Isso porque o registro utilizado pela juíza na segunda fase dosimétrica [PEP n. 2000066-76.2019.811.0040], transitou em julgado em data anterior [
15.5.2019
] ao cometimento do delito em análise [
19.6.2019
].

2.1) CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

O crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, prevê a pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas e não havendo circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, mantida a agravante da reincidência, efetuo a compensação dela com a atenuante da menoridade relativa – tendo em vista que, à época do cometimento do crime, o réu contava com 20 (vinte) anos de idade –, ficando a pena intermediária estabelecida no seu patamar mínimo, qual seja, em
5 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Por fim, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo-a definitivamente em
5 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

2.2) RESISTÊNCIA

O crime previsto no artigo 329, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário a pena de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos de detenção.

Na primeira fase dosimétrica não há circunstâncias judiciais negativas. Reconhecida a compensação entre a agravante da reincidência e da menoridade relativa e – à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena –, fixo a reprimenda definitiva em seu mínimo legal, ou seja, em
2 (dois) meses de detenção
.

2.3) DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Como é cediço, no concurso material de delitos as reprimendas são aplicadas cumulativamente, ou seja, o
quantum
final corresponde ao somatório das penas impostas; contudo, no caso de imposição cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se, em primeiro lugar, aquela mais grave, conforme estabelecem os artigos 69 e 76, ambos do Código Penal.

O efeito prático dessa distinção ocorre no momento em que o juiz estabelece o regime inicial para o cumprimento da reprimenda, uma vez que “
a pena de reclusão é cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto a detenção, em princípio, somente pode ter início nos regimes semiaberto ou aberto”,
razão pela qual “
o juiz deve estabelecer o regime compatível para a reclusão e, depois, o compatível para a detenção”
[STJ - AgRg no REsp 1807188/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019].

Desse modo, embora reconhecido o concurso material entre os crimes, inviável o somatório das reprimendas, devendo a pena definitiva ser fixada em
5 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
para o crime de
tráfico de drogas
, e de
2 (dois) meses de detenção
para o delito de
resistência
.

2.4) DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

A despeito da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e o afastamento da única circunstância judicial negativa [antecedentes], como também do redimensionamento da pena do crime remanescente, mantenho o
regime fechado
, notadamente pelo fato de ser reincidente na prática delitiva de crimes da Lei de Drogas [Executivo de Pena n. 2000066-76.2019.811.0040 – em que foi condenado pela prática dos crimes dos artigos 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006 – à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão – e 157, §2
o
-A, II, do Código Penal – à pena de 4 (quatro) anos de reclusão].

Por derradeiro, THIERRY pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando as penas privativas de liberdade e de multa, ficando os réus condenados às seguintes reprimendas:

I)
LUIZ FELIPE ROSSI RIBEIRO
: absolvê-lo do crime de
associação para o tráfico
, com supedâneo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e
desclassificar a conduta prevista no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 para o delito de posse de drogas para consumo
pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino, de conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

II)
THIERRY DA SILVA OLIVEIRA
:
5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, para o crime de
tráfico de drogas
; e de
2 (dois) meses de detenção
para o delito de
resistência
,
absolvendo
-o do cometimento da infração penal prevista no
artigo 35, da Lei n. 11.343/2006
.

De mais a mais, mantenho incólume os demais termos da sentença objurgada em relação ao acusado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021